Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722091-33.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSILDA CARVALHO SIQUEIRA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 30 dias para que o DISTRITO FEDERAL colacione os documentos mencionados ao ID 15162652, p. 8. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito